Tribunal: TJSP
Processo: 2033155-91.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Embargos declaratórios rejeitados. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Cumprimento de decisão interlocutória. Impugnação rejeitada. Astreintes que devem ser mantidas. Impossibilidade de revisão de multa vencida. Exegese do art. 537, §1o, do CPC. Penalidade que se mostra compatível

Ementa:
Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Embargos declaratórios rejeitados. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Cumprimento de decisão interlocutória. Impugnação rejeitada. Astreintes que devem ser mantidas. Impossibilidade de revisão de multa vencida. Exegese do art. 537, §1o, do CPC. Penalidade que se mostra compatível com as peculiaridades do caso vertente, considerando, especialmente, o poderio econômico da agravante.
Embargos declaratórios acolhidos, sem efeito modificativo.